Tribunal: TJBA
Processo: 8036558-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036558-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURA DE MORAIS REGO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil, processual civil
e do consumidor
.
Recurso de a
pelação. Inscrição no
S
istema de
I
nformação de
C
rédito do
B
anco
C
entral – SISBACEN/SCR sem prévia notificação. Dever de exclusão do registro. Danos morais indevidos. Existência de anotações anteriores legítimas. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegada ausência de notificação prévia à inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR), sustentando o demandante, embora não impugne a existência da dívida, que a falta de comunicação anterior à inserção de seus dados teria violado o Código de Defesa do Consumidor e afetado seu crédito.

II
–
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de comunicação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SISBACEN/SCR; e (ii) determinar se, diante da ausência de notificação, é cabível a indenização por danos morais.

III –
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, e da jurisprudência consolidada do STF (ADI 2591/DF) e STJ (Súmula 297).

4. O art. 43, § 2º, do CDC e o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõem a obrigação de comunicação prévia ao consumidor quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes. A instituição financeira deve comprovar a notificação realizada de forma válida e inequívoca, inclusive quando feita por meio eletrônico, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o SISBACEN/SCR possui natureza restritiva, já que pode inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor (AgInt no AREsp 899.859/AP).

6. Apesar da ausência de notificação prévia, constatou-se que o autor já possuía registros anteriores legítimos nos cadastros de inadimplentes, não impugnados, o que afasta a configuração de dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.

7. A ausência de notificação, embora não gere automaticamente danos morais quando há outras anotações válidas, impõe o dever de exclusão do registro específico realizado sem a devida comunicação.

8. Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a distribuição proporcional da sucumbência, conforme o art. 86 do CPC, suspendendo-se a exigibilidade da cota da parte autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

IV –
Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para determinar a exclusão do registro junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR, mantendo afastada a pretensão de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 238 do STJ, distribuindo-se proporcionalmente o ônus da sucumbência, conforme artigo 86 do CPC – suspensa a exigibilidade da cota da parte autora, diante da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8036558-40.2025.8.05.0001
, em que é apelante
LAURA DE MORAIS REGO

e apelado
ITAU UNI
BANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.